Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007222-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Telefonia, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por OI S.A. - Em Recuperação Judicial contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à regularização dos serviços de telefonia fixa e internet banda larga no município de Campo Novo do Parecis/MT. A decisão agravada afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, fixou os pontos controvertidos, manteve a inversão do ônus da prova, deferiu prova testemunhal e expedição de ofício à ANATEL, mas deixou de apreciar a preliminar de ausência de interesse de agir e o pedido de produção de prova documental suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão saneadora quanto à apreciação da preliminar de ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação ao afastar a preliminar de inépcia da petição inicial; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de produção de prova documental suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível, com base na tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema nº 988 do STJ, diante da urgência e do risco de eventual nulidade de atos posteriores.

4.

A decisão recorrida incorre em omissão relevante quanto à análise da preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela agravante em contestação, sem que tenha havido fundamentação expressa e específica sobre o tema, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5.

A fundamentação adotada para afastar a preliminar de inépcia da petição inicial, apesar de sintética, atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, por indicar que a inicial preenche os requisitos legais e contém pedido e causa de pedir inteligíveis.

6.

Há omissão na decisão agravada quanto ao pedido de produção de prova documental suplementar, cuja análise foi expressamente requerida pela agravante e permaneceu sem manifestação, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF, e art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão na análise de preliminar de ausência de interesse de agir, regularmente suscitada pela parte, impõe a anulação parcial da decisão saneadora para suprimento da lacuna, com observância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

2.

A fundamentação concisa, mas clara, é suficiente para afastar a preliminar de inépcia da petição inicial quando demonstra o preenchimento dos requisitos legais.

3.

A omissão na apreciação de pedido de produção de prova documental suplementar configura cerceamento de defesa e deve ser suprida mediante retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 370, caput e parágrafo único; art. 489, § 1º; art. 1.015; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema Repetitivo nº 988); STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJMT, Apelação Cível nº 1019256-05.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024; TJMT, NU 0001269-10.2017.8.11.0095, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003631-91.2015.8.11.0050, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação civil pública de origem versa sobre suposta falha na prestação dos serviços de telefonia fixa (STFC) e internet banda larga (SCM) no município de Campo Novo do Parecis, tendo o Ministério Público requerido a condenação da empresa ré na obrigação de fazer consistente em adotar providências técnicas necessárias para solucionar os problemas apontados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O ato judicial impugnado (Id 161024158) realizou o saneamento do processo, afastando a preliminar de inépcia da inicial, fixando os pontos controvertidos como sendo a existência de eventuais vícios no serviço de telefonia prestados pela ré no município de Campo Novo do Parecis/MT, a obrigação de resolvê-los. Ademais, a decisão manteve a inversão do ônus da prova anteriormente determinada, deferiu o pedido de expedição de ofício à ANATEL formulado pelo Ministério Público (Id 127829112), bem como o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela ora agravante (Id 129459963).

Insatisfeita com a decisão, a agravante opôs embargos de declaração (Id 162112385), alegando omissão quanto à apreciação da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contestação, ausência de fundamentação adequada para afastar a preliminar de inépcia da petição inicial e não apreciação do pedido de produção de prova documental suplementar.

Os embargos foram parcialmente acolhidos, conforme decisão de Id 182867298, apenas para sanar erros materiais quanto ao prazo concedido às partes para complementação de provas e para reconhecer que não haveria laudo pericial a ser elaborado nos autos. Quanto às demais alegações de omissão e falta de fundamentação, o juízo de origem considerou que "a decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada".

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação da preliminar de falta de interesse de agir suscitada em sua defesa, violando o art. 489, § 1º, do CPC; a ausência de fundamentação adequada para rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial, em ofensa ao art. 489, II, e §1º, I, II, III e IV, do CPC; a omissão quanto ao pedido de produção de prova documental suplementar formulado pela agravante em manifestação de ID 129459963; a ausência de interesse de agir do Ministério Público, uma vez que não teria sido comprovada violação ou ameaça a direito de uma coletividade, bem como pela existência de procedimento prévio não concluído; a inépcia da petição inicial por ausência de objeto definido e pedido certo, já que o agravado não teria especificado quais seriam as "providências técnicas necessárias" para sanar os problemas apontados.

Requereu, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteou a declaração de nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma para acolher as preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, postulou a determinação para que o juízo de origem aprecie o pedido de produção de prova documental suplementar.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida (Id 274614854).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a preliminar de ausência de interesse de agir já havia sido analisada e rejeitada em decisão anterior (Id 90386967, págs. 18-24 da ação originária), sendo descabida a alegação de omissão. Quanto à inépcia da inicial, defendeu que a fundamentação, embora concisa, foi suficiente para afastar a preliminar. Argumentou, ainda, que a agravante poderia ter complementado as provas que pretendia produzir no prazo assinalado pelo juízo, não havendo cerceamento de defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que o juízo de origem aprecie o pedido de produção de prova documental suplementar formulado pela parte ré, considerando que, quanto às demais alegações, não haveria omissão ou ausência de fundamentação a justificar a nulidade da decisão (Id 284477899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025